Tribunal: TJSP
Processo: 1500106-37.2021.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/2006; DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA À QUANTIDADE, DIVERSIDADE E ESPÉCIE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PRECEDENTES – HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, INCLUSIVE POR FATO DE

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/2006; DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA À QUANTIDADE, DIVERSIDADE E ESPÉCIE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PRECEDENTES – HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, INCLUSIVE POR FATO DE MESMA NATUREZA – ADOÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA COMO MEIO DE VIDA – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.